Tribunal: TCU
Processo: 008.305/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra a Sra. Thatiane de Oliveira Sergio, em razão do cumprimento do período mínimo de interstício previsto no Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior (GDE)  Processo CNPq 013063/2022-28 , em face do seu não retorno ao Brasil e permanência pelo mesmo período de concessão da bolsa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra a Sra. Thatiane de Oliveira Sergio, em razão do não cumprimento do período mínimo de interstício previsto no Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior - Processo CNPq Processo 013063/2022-2 8 -, em face do seu não retorno ao Brasil e permanência pelo mesmo período de concessão da bolsa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Thatiane de Oliveira Sergio e condená-la ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 15.738,43 19/5/2015 166.188,07 3/2/2022 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao CNPq, para ciência.